Tribunal: CARF
Processo: 11070.900048/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900048/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.825 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
SOBERANA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. SALDO DISPONÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não sendo comprovado, por documentação hábil e idônea, o suposto saldo
disponível passível de restituição, não é possível o reconhecimento do crédito
pleiteado, por não se tratar de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte qualificada
à epígrafe, insurgindo-se contra o deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento
formalizado mediante o programa PER/DCOMP e processado sob o n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900048/2014-16
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.825 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900048/2014-16

24655.14054.220813.1.1.11-9035,
e
a
conseqüente
homologação
parcial
da
compensação objeto do PER/DCOMP n° 14258.03549.220813.1.3.11-0571.
O crédito pleiteado em ressarcimento decorre da apuração de saldo da Cofins não
cumulativa - mercado interno, relativa ao período de apuração correspondente ao 4°
trimestre de 2012, no montante requerido de R$ 102.108,94. O pleito foi deferido no
montante de R$ 72.900,95, conforme resultado abaixo demonstrado:
(...)
Destaca-se que a apuração e utilização dos créditos referenciados pela Requerente
foram aferidos mediante o cotejo entre os dados informados no PER/DCOMP e os
valores informados nos DACONs correspondentes aos meses do trimestre sob análise.
Cientificada do Despacho Decisório em 20/02/2014, a sociedade empresária (ora
Manifestante) apresentou sua manifestação de inconformidade em 20/03/2014,
afirmando que "Identificado o equívoco no procedimento interno de preenchimento da
DACON daquele período, procedeu-se a retificação, apontando os valores corretos de
acordo com o apresentado nos registros fiscais bem como na EFD Contribuições".
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (DRJ
05), por meio do Acórdão no 105-001.617, de 04 de novembro de 2020, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
A Manifestante reconhece que há uma divergência entre as informações por ela mesma
consignadas nos Dacon's originais relativos aos meses em que seus créditos não foram
confirmados, a respeito do crédito apurado, e as informações correspondentes por ela
consignadas no PER/DCOMP por meio do qual pleiteou o ressarcimento. Identifica-se
que foram apresentados, após a ciência do despacho decisório, Dacon's retificadores.
A Manifestante afirma que teria ocorrido um equívoco. Entretanto, não informa qual
teria sido o erro cometido no preenchimento dos Dacon's, cuja correção justificaria a
apuração e respaldaria o crédito.
Levando em consideração que o indeferimento do seu pedido e não homologação da
compensação se deram em razão de inconsistências identificadas entre informações
prestadas em declaração e demonstrativos apresentados pelo próprio sujeito passivo, a
ele caberia trazer aos autos elementos que viessem a demonstrar que seu crédito é
realmente válido. Trata-se de observar a máxima de que o ônus da prova cabe a quem
alega a existência do direito.
Releva notar que o artigo 16 do Deceto n° 70.235, de 1972, transfere, para o processo
administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil que, em seu
artigo 373, ao repartir o onus probandi, o faz inadmitindo meras alegações. Assim
dispõe o mencionado art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972:
(...)
O que se observa claramente é que a Manifestante alterou parte das informações
consignadas na ficha destinada à informação dos créditos descontados no mês,
excluindo o desconto do crédito relativo às Aquisições no Mercado Interno vinculadas
a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno do próprio mês de apuração (tipo de
crédito cujo pedido representa o objeto deste processo) e substituindo-o por crédito de
Aquisições no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais.
Com essa alteração, entende demonstrada a não utilização do crédito pleiteado em
ressarcimento objeto de análise neste processo. Essa utilização, presente nos Dacon's
originais, motivou a glosa no despacho decisório.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.825 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900048/2014-16

Ocorre que os valores acima mencionados nem mesmo têm exata correspondência.
Além disso, comparando os valores consignados nos Dacon's originais e retificadores,
observa-se que a Manifestante promoveu diversas outras alterações nas informações
que haviam sido consignadas nos primeiros; desde valores relativos às rubricas que
representam a base de cálculo dos créditos, até montantes de receita tributada
(consequentemente os da contribuição devida) e de receita sujeita à alíquota zero.
Portanto, as informações trazidas aos autos pela Manifestante não comprovam suas
alegações. Na mão contrária, na falta de explicação da Manifestante sobre as razões
das alterações por ela promovidas nos Dacon's, elas indicam que, à época da
apresentação dos PER/DCOMP's, o crédito referenciado no pedido de ressarcimento
não gozava dos atributos de certeza e liquidez exigidos no art. 170 do Código
Tributário Nacional para realização do procedimento compensatório.
Nesse contexto, e voltando à motivação do despacho decisório proferido, cumpre-nos
lembrar que não cabe à Receita Federal do Brasil realizar uma busca pela aferição do
crédito referenciado pelo sujeito passivo quando as próprias informações por ele
prestadas em suas obrigações acessórias (PER/DCOMP x Dacon/EFD-Contribuições)
não são convergentes.
Convém considerar que a validação entre as informações prestadas pelo próprio
sujeito passivo em diferentes declarações/demonstrativos é um critério básico de
aferição do crédito e uma condição elementar para seu reconhecimento. É de se
esperar que o contribuinte seja ao menos capaz de cumprir suas obrigações acessórias
de maneira coerente.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
02.02 – DO CRÉDITO EFETIVO E DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO
Efetivamente
as
informações
apresentadas
na
DACON's
40.65.49.91.83.98,
37.67.20.86.79.00 E 33.82.38.19.70.47, originariamente apresentada referente aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, não continha os dados reais das
operações efetivamente realizadas, visto que, não condizentes com os dados contábeis
das operações concretizadas nos respectivos períodos de apuração.
Diante de tal inconsistência, em 24/02/2014 foram apresentadas as DACON's
retificadoras, recepcionadas pelos recibos 1885214701 (outubro/2012 - Fl. 20/35),
0160492677 (novembro 2012 - fl. 36/52) e 1188521256 (dezembro/2012 - fls. 53/67).
Em tais declarações retificadoras foi apurado e demonstrado que o crédito utilizado na
compensação tinha integral respaldo.
(...)
Diante de tais informações e considerando que, embora tenha sido apontado pedido de
restituição o valor de R$ 102.108,94 (fls. 03), o que deve ser levado em consideração
para o cotejo entre o saldo disponível e o valor compensável é o valor efetivamente
indicado na declaração de compensação, cujo valor efetivamente foi de R$ 88.569,43
(fl. 6/7), resta demonstrado que, considerando o saldo disponível de R$ 192.458,85 e o
valor efetivamente declarado nas compensações (R$ 88.569,43), contrariamente ao
afirmado na decisão recorrida, não houve compensação de valor excedente ao
disponível, o que demonstra ser equivocada a decisão administrativa que glosou parte
do crédito compensado.
(...)
02.03 - DA VALIDADE DO CRÉDITO APURADO E COMPENSADO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.825 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900048/2014-16

Como se verifica na decisão recorrida, o fundamento básico para manutenção da
decisão de glosar parte dos créditos compensados, reside no fato de que a autoridade
julgadora não considerou como válida a retificação constante nas DACON's
retificadoras, pois faltariam explicações sobre a validade de tais informações.
Totalmente descabida e inaceitável tal tese decisória.
Inicialmente e de forma categórica é de ser afirmado que, quando da prestação das
informações através das respectivas declarações (DACON), a obrigação do
contribuinte é de apresentar as informações efetivamente ocorridas no período de
referência. Ao mesmo tempo, além de uma obrigação, também resta configurado o
direito ao contribuinte de, em tendo apresentado informações equivocadas, proceder na
correção de tais informações através da apresentação de declaração retificadora.
Tanto é assim que, a própria Receita federal disponibiliza os sistemas eletrônicos
retificadores.
Este, Senhores Juízes, é o caso em apreço.
(...)
A validade das operações e informações apresentadas nas DACON's retificadoras,
resta demonstrada através das respectivas EFD de fls. 68/91.
Em tais declarações retificadoras, foram corrigidas todas as informações que haviam
sido apresentadas de forma incorreta.
Neste sentido, em relação aos valores envolvidos, assim como foram corrigidos os
créditos, também foram corrigidos os débitos. Quanto aos créditos, de acordo com as
declarações retificadoras (fls. 20/67), o valor inicialmente apresentado, no montante de
R$ 105.025,99, conforme especificado no quadro antecedente, passou a ser de R$
292.327,13. Por sua vez, o valor dos débitos, que era de R$ 32.125,04, passou a ser de
R$ 99.868,20. Cotejando tais valores, ainda resta um saldo disponível de R$
192.458,85, o qual, como já indicado, é suficiente para as compensações realizadas.
Desta forma, contrariamente ao apregoado na decisão recorrida, os próprios
documentos fiscais são autoexplicativos e demonstram que o crédito apontado na
compensação, efetivamente acha-se revestido de certeza e liquidez, o que atende o
disposto no artigo 170 do CTN.
Totalmente imprópria a afirmação lançada na decisão recorrida de que não cabe à
Receita Federal buscar a aferição das informações apresentadas. Pelo contrário, está é
a atividade básica que se espera da autoridade que vai avaliar um processo para tomar
uma decisão.
Considerando que, salvo prova em contrário, as informações apresentadas pelo
contribuinte, a obrigação/direito da Receita Federal é de fazer a conferência. Somente
lhe cabe não acatar as informações apresentadas no caso de comprovação de que as
mesmas não representam a realidade dos fatos indicados.
(...)
O certo é, Senhores Juízes, que os dados reais da movimentação geradora de
obrigações e direitos tributários efetivamente realizadas pela recorrente são aquelas
que foram apresentadas nas DACON's retificadoras (fls. 20/67), devidamente
comprovadas pela EFD (fls. 68/91). As informações equivocadamente apresentadas nas
DACON's retificadas, exatamente pelo fato de terem sido retificadas e substituídas na
forma e em conformidade com a legislação reguladora da matéria, simplesmente não
deveriam ser consideradas na apuração referente à compensação requerida.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.825 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900048/2014-16

Note-se que, quando da apresentação da inconformidade em relação ao primeiro
despacho exarado, o qual se consubstanciava como um lançamento fiscal, foi indicado
o equívoco e promovida a devida correção, com a apresentação das respectivas provas.
Diante destes fatos, a avaliação dos julgadores de primeiro grau, não poderia ter sido
efetivada com base em informações retificadas e que, exatamente por terem sido
retificadas, simplesmente não mais existiam na base de dados da receita federal.
Deveriam, sim, ter avaliado o caso com os documentos anexados e que, efetivamente,
representava a realidade das operações realizadas, com as quais, simplesmente deveria
ter sido integralmente validada a compensação.
Por fim, é de ser referido que, prevalecendo a interpretação realizada com a decisão
ora recorrida, estará sendo operada verdadeira e indevida locupletação econômica em
favor da receita Federal, na medida em que, ao ter sido declarada a compensação, a
recorrente baixou o crédito correspondente de sua conta corrente fiscal, diminuindo o
valor do saldo credor a que tinha direito. Não aceitando tal compensação, mesmo que
de forma indireta, a União estará sendo beneficiada indevidamente, visto que, deixará
de ser devedora do saldo credor apresentado pela recorrente (pois foi lançado o débito
utilizado na compensação) e, ao mesmo tempo, agora pretende cobrar o saldo glosado
conforme DARF de fl. 118, pelo qual cobra o valor original de R$ 12.407,73, acrescido
de juro e multa, que eleva o valor original para r$ 23.609,42.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 29/12/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 01/12/2020 (fl. 121).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que as DACONs originais não
continham os dados reais das operações efetivamente realizadas e que não seriam condizentes
com os dados contábeis das operações concretizadas nos respectivos períodos de apuração. Por
sua vez, com as declarações retificadoras, restaria demonstrado que o crédito utilizado na
compensação era devido e passível de ser utilizado.
Para corroborar suas alegações, sustenta que a validade das operações e
informações apresentadas nas DACONs retificadoras resta demonstrada através das respectivas
EFDs colacionadas aos autos (fls. 68/91), e que os documentos fiscais seriam “autoexplicativos”
e demonstrariam que o crédito apontado na compensação efetivamente acha-se revestido de
certeza e liquidez, o que atenderia ao disposto no artigo 170 do CTN.
Quanto às retificações realizadas, a recorrente limita-se a indicar a alteração nos
créditos e débitos apurados no período – apontando valor até mesmo superior ao declarado no
pedido de restituição -, sem apresentar qualquer justificativa que desse suporte aos lançamentos e
correções efetuados, senão vejamos:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.825 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900048/2014-16

[...] em relação aos valores envolvidos, assim como foram corrigidos os créditos,
também foram corrigidos os débitos. Quanto aos créditos, de acordo com as
declarações retificadoras (fls. 20/67), o valor inicialmente apresentado, no montante de
R$ 105.025,99, conforme especificado no quadro antecedente, passou a ser de R$
292.327,13. Por sua vez, o valor dos débitos, que era de R$ 32.125,04, passou a ser de
R$ 99.868,20. Cotejando tais valores, ainda resta um saldo disponível de R$
192.458,85, o qual, como já indicado, é suficiente para as compensações realizadas.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é mister observar que, quando há o indeferimento do direito
creditório e o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras
do processo administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o
ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
(Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifamos)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.825 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900048/2014-16

Como bem apontado no v. acórdão recorrido, considerando que o indeferimento
do pedido e a não homologação da compensação se deram em razão de inconsistências
identificadas entre informações prestadas em declaração e demonstrativos apresentados pelo
próprio contribuinte, a ele caberia trazer aos autos elementos que viessem a demonstrar que seu
crédito é realmente válido.
Neste cenário, é certo que as inconsistências iniciais inquinam a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado, exigindo não só a retificação das declarações, mas a efetiva
comprovação do erro que a fundamenta.
Trata-se do mesmo racional aplicável ao caso do lançamento por declaração, que
traz a referida exigência no artigo 147, §1o, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. (Grifamos)
Neste sentido, na Súmula CARF no 164, este e. Tribunal já sumulou o
entendimento de que a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
A mesma lógica é aplicável ao caso de retificação do DACON.
Frise-se que, por se tratar de pedido de restituição/compensação, o ônus da prova
é da recorrente, que deve comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, nos termos
do artigo 373 do Código de Processo Civil e da legislação supra citada.
Ocorre que, além de não apresentar qualquer justificativa que embasasse as
retificações procedidas, a recorrente não juntou nenhum elemento de prova que desse suporte aos
lançamentos e correções efetuados, sendo de todo impossível apurar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado apenas com os documentos constantes dos autos (DACONs
retificados e EFD retificada).
A prova necessária a ser trazida, neste caso concreto, seria a sua escrituração
contábil, juntamente com os documentos que deram suporte aos lançamentos realizados nessa
escrita, comprovando a existência de saldo disponível no período alegado e, por conseguinte, de
crédito passível de restituição.
Assim, não tendo sido apresentada pela recorrente qualquer prova que demonstre
a existência do direito creditório, nem mesmo explicação sobre a origem do crédito pleiteado,
não se pode considerar, por si só, a DACON retificadora como sendo instrumento hábil capaz de
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.825 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900048/2014-16

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 166
DF CARF MF
Original